Tribunal: TJDFT
Processo: 0720474-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720474-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEMILSON MOREIRA BOSE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Demílson Moreira Bose (ID no 16435763, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto (ID no 16139760). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Distrito Federal para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro